Tribunal: TJBA
Processo: 8105995-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8105995-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA EMBARGADO: G. T. F. V. D. C. e outros (3) Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS, ALFREDO ZUCCA NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. TEMA 1.417/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SOBRESTAMENTO NÃO CABÍVEL. FALHA CONCRETA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou, solidariamente com American Airlines Inc., ao pagamento de indenização por danos morais em favor de G. T. F. V. D. C. e J. T. F. V. D. C., representados por seu genitor Gustavo Matos Vasques de Carvalho. A embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que não foi observada a determinação de suspensão imediata dos processos atingidos pelo Tema 1.417 da repercussão geral, proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar pedido de suspensão do feito formulado com fundamento no Tema 1.417/STF; e (ii) estabelecer se a controvérsia dos autos se enquadra na ordem de suspensão nacional determinada no referido tema de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito da qual o órgão julgador devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado incorre em omissão formal quando deixa de se pronunciar especificamente sobre petição anterior da embargante que requereu a suspensão imediata do feito com fundamento no Tema 1.417/STF. 5. A omissão reconhecida limita-se ao exame do pedido de suspensão processual e não conduz, por si só, à atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. 6. O Tema 1.417/STF não autoriza o sobrestamento automático de toda ação indenizatória envolvendo transporte aéreo, pois a suspensão nacional restringe-se às hipóteses relacionadas às excludentes de responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica. 7. A controvérsia dos autos não se limita à definição abstrata sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão embargado manteve a condenação diante da ausência de comprovação da excludente de responsabilidade invocada. 8. A companhia aérea não comprova, de forma clara e suficiente, condições meteorológicas severas, ordem de autoridade aeronáutica ou impossibilidade técnica de operação do voo, sendo insuficientes as telas internas apresentadas pela transportadora. 9. O acórdão embargado reconhece fundamentos autônomos de responsabilização, consistentes na falha concreta na prestação do serviço, na violação dos deveres de informação e assistência e na realocação dos passageiros em itinerário diverso daquele contratado. 10. A inexistência de caráter manifestamente protelatório ou inadmissível afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A omissão formal do acórdão quanto ao pedido de suspensão formulado com fundamento em tema de repercussão geral deve ser suprida em embargos de declaração. 2. O Tema 1.417/STF não determina o sobrestamento automático de toda ação indenizatória envolvendo transporte aéreo. 3. A suspensão nacional fundada no Tema 1.417/STF não alcança demanda em que a condenação decorre de falha concreta na prestação do serviço, violação dos deveres de informação e assistência e ausência de prova da excludente de responsabilidade. 4. Os embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão não produzem efeitos modificativos quando a integração do julgado não altera o resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Brasileiro de Aeronáutica; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417 da repercussão geral, Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8105995-08.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e como Embargados AMERICAN AIRLINES INC., G. T. F. V. D. C. e J. T. F. V. D. C., estes representados por seu genitor GUSTAVO MATOS VASQUES DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.